Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ADRIANA FARIAS CONTRA UNIMED-RIO, EM PETIÇÃO INICIAL APRESENTADA EM 29 LAUDAS, JULGADA PROCEDENTE EM PARTE PARA OBRIGAR A REQUERIDA A CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E O MATERIAL INDICADOS PELO MÉDICO, PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido e improcedente o pedido de dano moral. 1.1. Autora pleiteou indenização por danos morais; expressamente condenar a apelada a autorizar e custear todos os procedimentos prescritos a apelante incluindo as cirurgias reparadoras de refinamento (complementares às primeiras) contidas no laudo médico; reconhecimento da incidência da multa e arbitramento de honorários por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a condenação expressa em condenar a apelada a autorizar e custear todos os procedimentos prescritos a apelante incluindo as cirurgias reparadoras de refinamento (complementares às primeiras) contidas no laudo médico; ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente da negativa de cobertura; (iii) reconhecimento da incidência da multa e iv) o arbitramento dos honorários por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relativa à condenação da apelada a autorizar e custear todos os procedimentos prescritos a apelante, incluindo as cirurgias reparadoras de refinamento (complementares às primeiras) contidas no laudo médico foi devidamente abordada na sentença, portanto, não há se falar em reforma quanto ao referido pedido, em virtude da ausência do interesse de agir da autora. 3.1. Destas constatações, conclui-se pela impossibilidade de conhecimento do recurso neste ponto, pois já concedido o pedido na instância originária, devendo-se recordar que, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas.
4. Da mesma forma, a questão do descumprimento da liminar não deve ser conhecida, pois tal pedido deve ser feito em sede de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, §5o c/c art. 1.012, §1o, V, ambos do CPC, conforme explicitou o magistrado de origem.
5. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 5.1. O contrato assinado pela requerente consta a negativa da cobertura de prótese mamária, estando o requerido dentro do exercício regular de um direito contratual o qual foi reconhecido como indevido.
6. O artigo 85 do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, valorizando a advocacia e garantindo previsibilidade nas decisões judiciais. 6.1. A fixação de honorários por equidade é uma exceção, aplicável apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, o que não se verifica no caso.
7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido.
Teses de julgamento: “O contrato assinado pela requerente consta a negativa da cobertura de prótese mamária, estando o requerido dentro do exercício regular de um direito contratual o qual foi reconhecido como indevido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 35-F.
Jurisprudência relevante citada: REsp 318.379-MG; TJDFT; 0747878-36.2022.8.07.0001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 17/06/2024.